Tribunal: STF
Processo: ARE 1135947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2018. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.



    1. A decisão recorrida não se caracteriza como última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto à Corte local. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. Súmula 281 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.